Tribunal: TJSP
Processo: 1006421-09.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais e de improcedência da reconvenção da ré apelante. Inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1.095, do C. STJ, por distinção. A presente demanda não tem por objeto o contrato de financiamento, com alienação fiduciária em garantia, firmado com instituição bancária, mas

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais e de improcedência da reconvenção da ré apelante. Inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1.095, do C. STJ, por distinção. A presente demanda não tem por objeto o contrato de financiamento, com alienação fiduciária em garantia, firmado com instituição bancária, mas apenas o contrato de promessa de compra e venda firmado com a ré. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário e impossibilidade de defesa de interesse de terceiros pela ré. Percentual de retenção em 10%. Possibilidade. Precedentes do C. STJ. Retenção de arras não devida.
RECURSO NÃO PROVIDO.